Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001022-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ASDRUBAL SAVIO DA COSTA E SILVA - CPF: 106.954.001-34 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), JOAO REUS BIASI registrado(a) civilmente como JOAO REUS BIASI - CPF: 367.912.700-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. PASEP. Legitimidade Passiva do Banco do Brasil S.A. Incompetência da Justiça Federal. Termo Inicial da Prescrição. Ciência dos Fatos pelo Titular da Conta. Teses Firmadas no Tema 1.150 do STJ. Necessidade de Suspensão do Trâmite do Processo em Razão da Afetação do Tema 1.300 pelo STJ.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão saneadora que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Vinculado ao Saldo da Conta do PASEP, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e afastou a prejudicial de prescrição.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. tem legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual tem competência para julgar a demanda; (iii) verificar se a pretensão do Agravado está prescrita; e (iv) analisar se o andamento da Ação de origem deve ser sobrestado.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil S.A. detém legitimidade passiva nas demandas que discutem responsabilidade decorrente de má gestão da instituição financeira, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices corretos de juros e correção monetária nas contas do PASEP.

4.

A União somente deve figurar no polo passivo da demanda nas Ações que discutem a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, o que não é o caso; logo,
não há fundamento para a remessa dos autos à Justiça Federal.

5.
O prazo prescricional para o ajuizamento da demanda é decenal (artigo 205 do CC), com termo inicial na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta PASEP.

6.
No caso, o Agravado tomou ciência dos saques indevidos apenas em 2024, quando solicitou extratos completos via microfilmagem. Assim, mantida a decisão agravada que afastou a prejudicial de prescrição.

7.

O STJ determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria que será dirimida no Tema 1.300, ou seja, a quem compete o ônus de provar os lançamentos do débito em contas PASEP; logo, cabe ao Juiz de primeira instância suspender o andamento da Ação de origem até o julgamento definitivo da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O Banco do Brasil S.A. tem legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, tais como saques indevidos e ausência de aplicação dos índices de correção monetária, o que define a competência da Justiça Comum Estadual. 2. O prazo prescricional aplicável às pretensões indenizatórias por desfalques em conta PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência dos saques indevidos. 3. Se o STJ determinou a suspensão de todos os processos relacionados ao tema, compete ao Juiz de origem suspender o andamento da Ação originária”.

_________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, afetação do Tema 1.300 (REsp nos 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE, 2.162.323/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Seção, j. 11.12.2024).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001022-25.2025.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1021778-63.2024.8.11.0041
proposta por
Asdrubal Savio da Costa e Silva
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e afastou a prejudicial de prescrição arguida pelo Banco.

No mais, por considerar que a relação entre as partes é consumerista, deferiu a inversão do ônus da prova a fim de que o Banco Agravante comprove que não houve falha na prestação de serviços.

O Agravante salienta que, em 16/12/2024, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou o sobrestamento da tramitação de todos os processos em curso no território nacional que tratem da controvérsia referente ao ônus da prova.

Aduz que não tem legitimidade para responder às ações que envolvem índices de correção das contas PASEP, portanto, afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação. Além disso, sustenta incompetência da Justiça Estadual por existir interesse da União, e a ocorrência da prescrição.

Por fim, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Requer o provimento do Recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão saneadora e, por conseguinte, determinada a inclusão da União Federal no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal.

O pedido liminar foi deferido a fim de sobrestar os efeitos à decisão agravada até a análise do mérito recursal, em virtude da afetação do Tema 1.300, pelo Superior Tribunal de Justiça (Id. 263682270).

O Agravado, mesmo intimado, deixou de apresentar Contraminuta, conforme Certidão de Id. 269188299.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025